Tribunal: TJPA
Processo: 0016036-07.2017.8.14.0051
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-07-30

Inteiro teor:
PROCESSO Nº 0016036-07.2017.8.14.0051
AUTOS DE AGRAVO EM EXECUÇÃO
COMARCA DE SANTARÉM (Vara de Execuções Penais)
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
AGRAVANTE: FRANCISCO LUCIVALDO BATISTA
ADVOGADA: JOSELMA DE SOUZA MACIEL
AGRAVADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. PROGRESSÃO DE REGIME. COMPUTAÇÃO DO TEMPO DE PRISÃO CAUTELAR. NÃO CABIMENTO. ATESTADO DE PENA. LIVRAMENTO CONDICIONAL. DATA-BASE PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. RETIFICAÇÃO NO ATESTADO DE PENA.
1. Incabível a contagem do tempo da prisão provisória para fins de progressão de regime de pena, devendo ser computada para o referido fim data do efetivo ingresso do reeducando no regime prisional.
2. Por outro lado, a data-base a ser considerada para fins do benefício do livramento condicional é da prisão provisória ocorrida,
in casu
em 19/03/2001.
3.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e vinte e sete do mês de julho de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
R E L A T Ó R I O

FRANCISCO LUCIVALDO BATISTA
, por meio e sua defesa técnica, interpôs o recurso em análise, visando desconstituir a decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém, que indeferiu o pedido de retificação do cálculo da pena, no tocante a detração do tempo da pena provisória cumprida pelo agravante, a qual, segundo a defesa não teria sido computado para fins de progressão de regime e livramento condicional.

A defesa pleiteia a retificação do atestado de pena para que seja computado o tempo em que ficou custodiado preventivamente, a fim de que seja alterada a data base para a concessão de progressão de regime, inclusive o livramento condicional.

Postula, por fim pelo conhecimento e provimento do presente recurso para determinar que a VEP de Santarém, realize a somatória de tempo de pena cumprido, considerando como marco inicial para obtenção de benefícios em sede de execução penal o tempo da prisão provisória.

Ao realizar o juízo de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão agravada (fl. 30).

Em contrarrazões (fls. 31/32), o Ministério Público, manifestou-se no sentido que ser retificada a data-base para projeção do benefício de livramento condicional.

Exercendo o juízo de retratação, o Magistrado
a quo
manteve a decisão agravada.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, oportunidade na qual determinei o seu encaminhamento ao exame e parecer do
custos legis
.

Manifestando-se nessa condição, o Procurador de Justiça
Marcos Antônio Ferreira das Neves
opinou pelo conhecimento e
parcial provimento
do recurso, tão somente para alterar a data base para o livramento condicional, mantendo incólume dos demais termos da r. decisão.

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta na primeira sessão desimpedida.
V O T O

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Insurge-se a defesa do agravante contra a decisão prolatada pela Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Santarém, em especial no computo do período em que ficou custodiado preventivamente e na data base do benéfico do livramento condicional.

Razão assiste em parte a defesa.

Com efeito, ao proferir a decisão a magistrada singular consignou que:
Todavia, verifico que apesar de não aparecer no atestado de pena, o tempo de detração fora descontado, uma vez que o cálculo da pena fora feito da seguinte forma:
16 anos 07 meses e 05 dias - 11 meses e 25 dias (tempo de pena imposta em sentença condenatória menos o tempo de detração), tendo como resultado 15 anos 07 meses e 10 dias
. A partir desse resultado é calculado a
fração de 1/6 (um sexto) da pena, o que daria o tempo de 2 anos 07 meses e 6 dias para ser cumprido pelo apenado no regime em que se encontra para então ter direito a progressão de regime.
Em relação ao pedido ministerial de retificação da data-base, verifico que não há outra data a ser indicada, uma vez que esta fora a data em que o apenado efetivamente iniciou o cumprimento de pena.
Urge ressaltar que embora o atestado do SEEU não explicite a forma do calculo, demonstrando a forma como foi calculado, como antes o fazia o atestado emitido pelo CNJ, estes marcos temporais e quantum de penas estão especificados nos eventos do novo sistema, não causando prejuízos para o apenado.
Desta forma, e levando em consideração que não há mácula no cálculo, bem como o apenado encontra-se em regular cumprimento de pena, homologo o cálculo a fim de que gere seus legais.

Portanto, em relação ao pleito de progressão de regime, constata-se que agiu de forma acertada a magistrada singular.

Com efeito, o agravante foi condenado a pena de 16 (dezesseis) anos 07 (sete) meses e 05 (cinco) dias de reclusão, subtraindo deste 11 (onze) meses e 25 (vinte cinco) dias, que ficou preso provisoriamente, restam um total 15 (quinze) anos 07 (sete) meses e 10 (dez) dias de pena.

Portanto, embora já tenha sido procedida a detração da do período em que ficou preso preventivamente, todavia a data para a progressão de regime o inicio do cumprimento definitivo de pena (22/06/2017) cujo cálculo deve ser feito a razão de
1/6 (um sexto) do restante da pena a cumprir,
15 (quinze) anos 07 (sete) meses e 10 (dez) dias,
o que daria o tempo de 2 (dois) anos 07 (sete) meses e 6 (seis) dias para ser cumprido pelo apenado no regime em que se encontra (fechado) para então ter direito a progressão para o regime semiaberto.

Desta forma agiu corretamente a Douta Magistrada de 1º Grau, não merecendo reparo algum a sua decisão, nesse ponto.

No que tange ao cálculo de projeção para Livramento Condicional, embora a magistrada singular não tenha especificado na decisão a referida data, todavia em consulta ao Sistema SEEU, observa-se do atestado de pena do reeducando constar como data base para o benefício do livramento condicional 22/06/2017, quando a data base a ser considerada é da prisão provisória ocorrida em 19/03/2001.

Nesse sentido:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. DATA-BASE PARA LIVRAMENTO CONDICIONAL. DATA DA PRIMEIRA PRISÃO. PRECEDENTE DO STJ
. A data base para concessão do livramento condicional não pode ser alterada ou descontinuada em razão da unificação de penas por ausência de disposição legal expressa, devendo ser mantida a data da primeira prisão como marco inicial. (AGEPN nº 10290180009927002/TJMG, Rel. Bruno Terra Dias, julgado em 14/04/2020, DJe 22/06/2020)

Em sendo assim, data base para concessão do livramento condicional que consta do atestado de pena é início do cumprimento efetivo da pena, devendo ser retificado para a data da primeira prisão do apenado, isto é, 19/03/2001.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
lhe dou parcial
provimento, tão somente para que seja retificada data base para o livramento condicional, mantendo os demais aspectos da r. agravada.
Belém, 27 de julho de 2020.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator